Tribunal: TJDFT
Processo: 0702161-17.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA (30) DIAS. OBSERVÂNCIA AO ART. 485, § 1o, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO DE CONTINUIDADE DO FEITO MOTIVADO NO ART. 283, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DESCABIMENTO.

1. Se o exeqüente permaneceu inerte por mais de trinta (30) dias, bem assim, a despeito de intimado, tanto por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, como também pessoalmente, não movimentou o feito, há que ser mantida a sentença que, com fundamento em abandono da causa, extinguiu o processo.

2. A aplicação dos princípios da celeridade processual e da cooperação entre as partes no processo civil não contempla a desídia da parte em dar andamento ao feito. Até porque, não se pode oportunizar sua manifestação indefinidamente, sob pena de violação do princípio da duração razoável do processo.
3. Apelação não provida.